Tribunal: TJSP
Processo: 1007984-44.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Ausência de verossimilhança das alegações da apelante. Banco comprovou a existência dos negócios jurídicos entre as partes e a origem dos débitos cobrados. Vício de vontade não demonstrado. Depósito de valores em conta de titularidade da apelante.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Ausência de verossimilhança das alegações da apelante. Banco comprovou a existência dos negócios jurídicos entre as partes e a origem dos débitos cobrados. Vício de vontade não demonstrado. Depósito de valores em conta de titularidade da apelante. Parte do valor utilizado para quitação de débito anterior. Ausência de falha na prestação de serviço. Recurso improvido.